Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. Sendo o agravante menor de idade, é presumida é sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não detém capacidade laborativa.
4. O agravante é autor da ação na origem, na qual demanda direito próprio, ainda que representado por sua genitora, razão pela qual a análise do pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça deverá ser realizada com relação à sua condição financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.